Tribunal: CARF
Processo: 12448.730082/2015-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRPF. COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RENDIMENTOS DE ALUGUEL. MEIOS DE PROVA. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Nos rendimentos tributados na fonte a título de antecipação, como é o caso dos aluguéis pagos a pessoas físicas, se a fonte pagadora proceder à retenção e não recolher o tributo, será responsável pelo recolhimento e enquadrar-se-á no crime de apropriação indébita, podendo o beneficiário, nesse caso, compensar o imposto retido.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.730082/2015-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.998 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
MARIA MONTEIRO DRUMOND POYARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRPF. COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
RENDIMENTOS DE ALUGUEL. MEIOS DE PROVA. COMPROVAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Nos rendimentos tributados na fonte a título de antecipação, como é o caso dos
aluguéis pagos a pessoas físicas, se a fonte pagadora proceder à retenção e não
recolher o tributo, será responsável pelo recolhimento e enquadrar-se-á no
crime de apropriação indébita, podendo o beneficiário, nesse caso, compensar
o imposto retido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, restabelecendo a compensação do IRRF glosado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.730082/2015-35
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.998 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730082/2015-35

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 18a Tuma da DRJ/RJO,
consubstanciada no Acórdão no 12-107.538 (p. 51), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2013 (fls. 05 a 10), ciência em 04/12/15 (fl. 40), relativa à dedução
indevida de previdência privada no valor de R$ 27.569,86 e compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 36.336,69, em nome da Gel Portuga
Clínica do Bem Estar Feminino Ltda..
O enquadramento legal e o crédito tributário constam na Notificação de Lançamento.
Foi apresentada a impugnação de fls. 02 a 04, em 16/12/15, alegando, em síntese, que
junta comprovantes de rendimentos do Banco do Brasil e Itaú para comprovar a
previdência privada de R$ 12.000,00 de um total declarado de R$ 27.569,86 e contesta a
glosa de IRRF de R$ 36.336,69, pois o imposto de renda teria sido retido na fonte e tem
sido incluída em malha, em razão de a empresa, Gel Portuga Clínica do Bem Estar
Feminino Ltda., não estar recolhendo o imposto retido.
Consta na fl. 46 a transferência de parte do crédito tributário para o processo no
12448.722981/2016-45.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 12-107.538 (p. 51), julgou procedente
em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, reduzindo a glosa da dedução de
previdência privada de R$ 27.569,86 para R$ 15.569,86.
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 63, reiterando os termos da impugnação apresentada no que tange à infração de
compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 36.336,69.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, a única matéria / infração que está em
análise nesta fase processual diz respeito à dedução indevida de IRRF, no valor de R$ 36.336,69.
A Contribuinte, ora Recorrente, defende, em síntese, que se trata de imposto
retido na fonte em decorrência do recebimento de rendimentos de alugueis. Destaca que,
conforme se depreende dos autos, a recorrente produziu a prova que lhe era possível no
momento: juntou contrato de locação, boletos bancários de cobrança dos aluguéis e várias
planilhas indicando os valores brutos, o IRRF descontado, o valor líquido recebido e a data do
recebimento.
Sobre o tema, a DRJ concluiu que:
No que diz respeito à compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no
valor de R$ 36.336,69, vale destacar o que segue.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.998 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730082/2015-35

Na fl. 37 consta um registro de imóvel cujo endereço é a Rua Nascimento Silva, no 219
– Rio de Janeiro. Também foi trazida uma planilha sem qualquer identificação de seu
emitente, conforme fl. 15 e boletos bancários sem qualquer autenticação de pagamento
(fls. 16 a 27).
Nas fls. 28 a 36, foi anexado um contrato de aluguel entre a contribuinte e duas pessoas
físicas, Carlos Eduardo Merêncio de Lima e Bruno Miguel Lara. Consta nesse contrato
que posteriormente uma futura empresa criada pelos inquilinos os substituiria.
Entretanto, não há no referido contrato qualquer menção à fonte pagadora em comento,
Gel Portuga Clínica do Bem Estar Feminino Ltda..
Continuando, o fato é que sequer foi providenciada documentação capaz de provar o
efetivo recebimento do aluguel já descontado o suposto imposto de renda retido na fonte
por parte da Gel Portuga Clínica do Bem Estar Feminino Ltda., como, por exemplo,
extratos bancários com a identificação do responsável pelo pagamento.
É de vital importância salientar que a responsabilidade em provar a efetividade da
retenção do imposto de renda pleiteado é exclusivamente do sujeito passivo, não tendo a
autuada apresentado o comprovante de rendimentos e como já foi dito, não há DIRF
emitida pela fonte pagadora em favor da interessada.
Ademais, o citado contrato de aluguel não foi firmado com a fonte pagadora, ou seja, a
empresa Gel Portuga Clínica do Bem Estar Feminino Ltda. e nem sequer foi trazido à
colação qualquer aditivo que pudesse comprovar que o efetivo locatário teria sido a
pessoa jurídica em comento.
Portanto, com base nos documentos comprobatórios contidos no processo, verifica-se
que não restou comprovada a efetiva retenção de imposto de renda em favor da
fiscalizada.
Com vistas a afastar os fundamentos da decisão de primeira instância neste
particular, a Recorrente esclareceu que:
O que houve foi que os locatários se omitiram por anos na DIRF, razão pela qual não
pode a Recorrente ser penalizada por verdadeira omissão de terceiros (GEL E
PORTUGA CLÍNICA DE BEM ESTAR FEMININO LTDA).
Tanto é verdade que a DRF/RJ igualmente deu relevância à ausência de entrega da
DIRF pela pessoa jurídica GEL E PORTUGA CLÍNICA DO BEM ESTAR FEMININO
LTDA., CNPJ 08.318.132/0001-78, empresa caloteira que inclusive foi despejada do
imóvel objeto da locação.
(...)
Em oposição às conclusões da DRF/RJ, a recorrente enfatiza que o contrato de locação
juntado aos autos fora firmado com os locatários CARLOS EDUARDO MERENCIO
DE LIMA e BRUNO MIGUEL LIMA, pessoas físicas tendo em vista que, naquele
momento, ainda não estava definitivamente constituída a pessoa jurídica "...que se farão
substituir na presente relação contratual por sociedade simples limitada composta por
ambos, ora em fase de constituição...".
A sociedade que substituiu as pessoas físicas signatárias do contrato de locação foi
exatamente a GEL E PORTUGA CLÍNICA DO BEM ESTAR FEMININO LTDA.,
CNPJ 08.318.132/0001-78., conforme o print abaixo e documentos já constantes neste
procedimento administrativo:
(...)
Com efeito, por simples consulta ao Quadro de Sócios e Administradores desta pessoa
jurídica deixa claro que os únicos titulares da cotas componentes do capital são as
pessoas físicas, os Srs. CARLOS EDUARDO MERENCIO DE LIMA e BRUNO
MIGUEL LIMA.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.998 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730082/2015-35

Por aí já se vê o desprezo da DRJ pelo princípio da verdade material, visto não se ter
sequer investigado a composição do capital da empresa mencionada pela recorrente nos
próprios registros da Receita Federal. O agente deveria ter agido com maior presteza.
(...)
Finalmente, temos que a recorrente não pode ser penalizada pelo fato da fonte pagadora
não lhe apresentar o Informe de Rendimentos Pagos e Imposto Retido na Fonte,
tampouco ter apresentado a DIRF à RFB.
A omissão não foi da contribuinte ora Recorrente e sim da empresa que alugou o
imóvel.
Trouxe aos autos, junto com o recurso voluntário apresentado, extratos bancários
(vide a partir da p. 16) demonstrando o recebimento do valor líquido dos alugueis.
De fato, cotejando-se os referidos extratos (p. 73) com os boletos referentes aos
alugueis (p. 16), verifica-se a Contribuinte recebeu referidos rendimentos somados com o valor
do IPTU e deduzido o IRRF.
Confira-se, a título exemplificativo, a memória de cálculo referente ao aluguel do
mês de fevereiro/2013 (cujo boleto venceu em 10/03/2013):
Valor do Aluguel
13.604,63
(+) IPTU
2.125,60
(-) IRRF
2.984,74
Valor Líquido Recebido
12.745,49

Vide boleto de p. 25
Referido montante do valor líquido coincide, pois, com o Extrato Bancário de p.
75, abaixo reproduzido:

Pois bem!!
O Regulamento do Imposto sobre a Renda (Decreto n.o 3.000, de 1999 – em
vigência na data do fato gerador), em seu artigo 631, prevê estarem sujeitos à incidência do
imposto na fonte, calculado na forma do art. 620 do mesmo diploma, os rendimentos decorrentes
de aluguéis ou royalties pagos por pessoas jurídicas a pessoas físicas (Lei no 7.713, de 1988, art.
7o, inciso II). Em seu artigo 717, o mesmo ato regulamentar, fundamentado nos artigos 99 e 100
do Decreto-Lei n.o 5.844, de 1943 e no artigo 7o, § 1o, da Lei n.o 7.713, de 1988, determina que
compete à fonte pagadora reter o imposto na fonte, salvo disposição em contrário.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.998 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730082/2015-35

A fonte pagadora fica ainda obrigada ao recolhimento do imposto, mesmo que
não o tenha retido (Decreto no 3.000, de 1999, artigo 722, caput, cuja matriz legal é o artigo 103
do Decreto-Lei no 5.844, de 1943).
Isto significa afirmar que a fonte pagadora tem o dever de descontar o imposto de
renda quando paga a renda ou provento. Por outro lado, o contribuinte tem o direito de receber
da fonte o informe de rendimento e retenção, para que possa exercer os efeitos de direito daí
derivados, no caso, o de compensar o imposto retido na fonte com o imposto que tiver que pagar
na declaração de ajuste anual. Segundo sustenta o contribuinte, a fonte pagadora recusou-se a
fornecer-lhe o informe de rendimento e retenção do imposto de renda na fonte, e, por isso,
necessário uma diligência.
Ainda acerca da compensação, o artigo 943 do RIR/99 dispõe:
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
§1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua
declaração com o mencionado documento.
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o.
Pela simples leitura do dispositivo fica constatado que o §2o ao citar
“comprovante de retenção” não está se referindo ao documento mencionado no caput do artigo,
se assim fosse teríamos um obrigação desnecessária na medida em que o “informe de
rendimentos” já deveria ser apresentado junto com a DAA nos termos do §1o, dizemos deveria
porque nos dias atuais trata-se de documento que na prática não é mais exigido do contribuinte
declarante.
O que o art. 943, §2o exige é a comprovação por qualquer meio de prova que
efetivamente a fonte pagadora descontou dos valores que eram devidos ao beneficiário o valor
do imposto incidente sobre o fato gerador realizado.
Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de Súmula CARF n° 143,
abaixo reproduzido:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Pois bem, primeiramente esclareço ser dispensável a diligencia. Isto porque, do
exame dos autos, observei que os valores líquidos constantes dos boletos são coincidentes com
aqueles recebidos pela Contribuinte e registrados nos respectivos extratos bancários.
Neste diapasão, a meu ver, o conjunto probatório contido nos autos do presente
processo é suficiente para demonstrar cabalmente que o contribuinte recebeu a título de aluguel,
por meio de pagamento de boletos, os valores líquidos de imposto de renda na fonte.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.998 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.730082/2015-35

Ante as razões expostas, entendo que se deve considerar retido e não recolhido
aos cofres públicos o valor de imposto na fonte declarado sobre os alugueis comprovadamente
recebidos.
No presente caso, em que os valores de imposto de renda na fonte foram retidos
do beneficiário do rendimento, mas não foram recolhidos aos cofres públicos, aplica-se o Parecer
Normativo COSIT n.o 1, de 24 de setembro de 2002, que assim determina:
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, restabelecendo a
compensação do IRRF, no valor de R$ 36.336,69.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 96
DF CARF MF
Original